Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-33.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FRAUDE EM CONTRATO QUE PREVIA A REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA DE DIREITO FIRMADA POR CONSUMIDORA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESATENDIMENTO. NULIDADE RECONHECIDA, EM RAZÃO DA ABUSIVIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.2. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário à presunção de veracidade relativa conferida à declaração de hipossuficiência. Preliminar rejeitada. Gratuidade de justiça mantida.
2. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 2.1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, faz-se necessário que a parte exequente demonstre ter sido beneficiada pelo provimento jurisdicional exarado no título executivo judicial.
3. É incontroverso que a interrupção do pagamento das parcelas de financiamento de veículo pela apelante, em razão da confiança em contrato firmado com a apelada, que prometia a redução substancial do valor das prestações, ensejou o perdimento do bem em ação de busca e apreensão. 3.1. Por isso, nos termos da ação civil pública n. 0713259-91.2020.8.07.0020, foi-lhe garantido o direito à restituição do valor do bem apreendido, e não apenas das parcelas que haviam sido pagas pelos consumidores em decorrência da contratação. 3.2. Desse modo, ainda que o trânsito em julgado da decisão tenha ocorrido apenas em 09/11/2022, constata-se que, quando da efetivação do acordo com a apelante, a apelada já tinha ciência do ajuizamento da ação civil pública, sendo possível afirmar que, por ocasião do registro das assinaturas em cartório, possuía ciência inequívoca quanto à decisão proferida em seu desfavor, a qual lhe impôs condenação em termos abrangentes, sem que tais fatos tenham sido consignados na avença. 3.3. Houve, portanto, incontornável omissão da fornecedora quanto à informação de que o direito à reparação integral estava sendo objeto de ação coletiva, que envolvia justamente a contratação firmada entre as partes, o que, no mínimo, viola os deveres de probidade e boa-fé contratuais.
4. É certo que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que exequente e executada se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedora, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 4.1. O artigo 51 de referido diploma estabelece que cláusulas que ofendam princípios fundamentais das relações de consumo, como a proteção do consumidor diante de sua vulnerabilidade, ou que restrinjam direitos ou obrigações ou, ainda, impliquem em ônus excessivo ao consumidor, são nulas de pleno direito. 4.2. Verificada a inserção de cláusula contratual que implica em grave renúncia a direito da consumidora, forçoso reconhecer a sua nulidade, uma vez que houve a supressão de informação essencial na entabulação do acordo, impondo manifesta abdicação a direito não ressalvado na avença. 4.3. Declarada a nulidade da cláusula em questão, deve ser reconhecido o interesse de agir da recorrente, posto que a transação firmada com apelada não configura óbice ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva.
5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.